Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME RARA. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento Canabidiol, prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Pitt-Hopkins.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de registro do medicamento na ANVISA, à aplicabilidade do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98 e ao Tema 990 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto aos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante para justificar a negativa de cobertura do medicamento prescrito.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão no acórdão, pois todas as questões levantadas foram expressamente analisadas, incluindo: (i) a possibilidade de cobertura de tratamentos não constantes do Rol da ANS conforme Lei no 14.454/2022; (ii) a autorização da ANVISA para importação do Canabidiol por pessoa física mediante prescrição médica (RDC n° 335/2020); e (iii) a obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer tratamento indicado pelo médico assistente.
5. O acórdão destacou que a Lei no 14.454/2022 assegura cobertura para exames e tratamentos fora do Rol da ANS quando houver comprovação de eficácia e recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais, requisitos atendidos no caso concreto.
6. A alegação de necessidade de registro na ANVISA foi afastada porque há autorização regulatória para importação e evidências científicas da eficácia do Canabidiol no tratamento do TEA e da Síndrome de Pitt-Hopkins.
7. O embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração, que se destinam apenas ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________________________
· Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei 9.656/98, arts. 10, §13, e 35-F. Lei 14.454/2022. RDC ANVISA no 335/2020.
· Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03/08/2022. TJDFT, Acórdão 1825542, 0747486-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 14/03/2024.